Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-88.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defere-se a recorrente, autora, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o processo, com resolução de mérito.
3. Nas razões do recurso (ID 43035588), afirma que foi levada a erro, pois recebera notificação de que a compra do ingresso não havia sido concluída. Alega responsabilidade objetiva do fornecedor. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. No caso, apesar da mensagem de erro informando a não efetivação da compra, no mesmo dia (23/09/2021), foi enviado e-mail para o endereço informado, em cadastro, pela autora, com todos os detalhes da compra efetivada do ingresso.
6. Sendo o e-mail fornecido para cadastro, atualizado e apto para receber as informações advindas da compra, não é crível que a consumidora não tenha visualizado sua caixa de entrada e observado o recebimento da confirmação de compra.
7. Dessa forma, comprovada a conclusão da compra e o envio dos ingressos ao e-mail da autora, não há se falar em restituição da quantia, pois devido o pagamento.
8. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.